Tribunal: TRF3
Processo: 5003808-42.2023.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
303/608)

5003808-42.2023.4.03.6000

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003808-42.2023.4.03.6000

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: LUIZ DA SILVA SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: IGOR VILELA PEREIRA - MS9421-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO FERREIRA LOPES - MS11122-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUIZ DA SILVA SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: IGOR VILELA PEREIRA - MS9421-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO FERREIRA LOPES - MS11122-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU AGRAVAMENTO RELEVANTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DO INSS PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo INSS e pela parte autora em face de sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente desde 07/05/2019, sob o fundamento de incapacidade laboral, sendo suscitada pela autarquia a ocorrência de coisa julgada material em razão de demanda anterior com idêntico objeto julgada improcedente.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada material em razão da existência de ação anterior com identidade de partes, causa de pedir e pedido; (ii) estabelecer se é possível relativizar a coisa julgada diante de eventual alegação de agravamento do quadro clínico da parte autora.III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material se configura quando há repetição de ação com identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, constituindo matéria de ordem pública voltada à segurança jurídica.

Demandas previdenciárias admitem relativização da coisa julgada em razão da cláusula rebus sic stantibus, desde que demonstrada alteração fática relevante ou apresentação de nova causa de pedir.

A ação anterior, transitada em julgado, afastou a incapacidade laboral com base em perícia judicial, formando coisa julgada sobre o mesmo quadro clínico alegado na demanda atual.

Verifica-se a tríplice identidade entre as ações, pois o pedido de benefício por incapacidade, a causa de pedir (incapacidade laboral decorrente das mesmas patologias) e as partes são idênticos.

Não restou comprovado agravamento superveniente ou fato novo capaz de descaracterizar a coisa julgada ou ensejar nova apreciação da pretensão.

A rediscussão da incapacidade já definitivamente afastada em decisão anterior configura violação à coisa julgada material.

Impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, bem como a cassação dos efeitos da sentença concessiva.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A repetição de ação previdenciária com identidade de partes, causa de pedir e pedido configura coisa julgada material e impede nova análise do mérito.

A relativização da coisa julgada em matéria previdenciária exige demonstração de fato novo ou agravamento relevante do quadro fático.

A inexistência de alteração superveniente impede o reexame de incapacidade laboral já afastada por decisão transitada em julgado.

Configurada a coisa julgada, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 1o, 2o e 4o; CPC, art. 485, V e §3o; CPC, art. 98, §3o; Lei no 8.213/91, arts. 42, §2o, e 59, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, ApCiv 5229016-80.2020.4.03.9999, j. 16.11.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003808-42.2023.4.03.6000

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: LUIZ DA SILVA SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: IGOR VILELA PEREIRA - MS9421-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO FERREIRA LOPES - MS11122-A

ADVOGADO do(a) APELADO: IGOR VILELA PEREIRA - MS9421-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO FERREIRA LOPES - MS11122-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUIZ DA SILVA SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado para conceder-lhe o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente desde 07/05/2019.

Transcrevo o dispositivo da sentença objurgada:

“Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o INSS a conceder aposentadoria por invalidez ao autor, a contar de 7 de maio de 2019, e a lhe pagar as parcelas em atraso, corrigidas pela SELIC que já contempla a remuneração, além dos honorários de 10% sobre o valor das parcelas vencidas e atualizadas até esta data. Isentos de custas. (...)”

Sustenta a autarquia federal apelante que a matéria em discussão já foi definitivamente decidida anteriormente, havendo coisa julgada material em razão do ajuizamento de ações pretéritas movidas pela mesma parte autora com objeto idêntico, o que atrai a necessidade de extinção do feito. Alega que a sentença proferida nos autos viola a coisa julgada material produzida nos autos da apelação cível n. 00056437120194036201, que tramitou perante o Juizado Especial Federal Cível de Campo Grande/MS, no qual o pedido de benefício por incapacidade feito pela parte autora foi julgado improcedente com base na perícia judicial realizada em 23/11/2020, que concluiu pela inexistência de incapacidade laboral.

Inconformada, a parte autora requer a reforma parcial do julgado, pugnando, no mérito, pela procedência do pedido inicial desde a primeira cessação do benefício previdenciário na via administrativa (isto é, 14/07/2017), desde quando perduram as patologias incapacitantes.

Vieram os autos redistribuídos para esta Turma Regional de Mato Grosso do Sul.

É o relatório.

.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame da matéria devolvida.

Da coisa julgada material.

A controvérsia instaurada cinge-se à ocorrência de coisa julgada material. Conforme preconiza o artigo 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, configura-se a coisa julgada quando se repete ação idêntica a outra anteriormente ajuizada – com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido – e que já foi acobertada por decisão transitada em julgado. Trata-se de matéria de ordem pública, cujo escopo é resguardar a segurança jurídica.

Conforme se depreende dos autos, a pretensão deduzida nos autos já foi objeto de deliberação judicial.

Não se pode olvidar, outrossim, que as demandas previdenciárias estão sujeitas à cláusula rebus sic stantibus, em vista da natural probabilidade de alteração no substrato fático que serviu de base para a sentença/acórdão, quando amparadas em nova prova e em novo requerimento administrativo.

Assim, as demandas previdenciárias e assistenciais levam à formação de uma coisa julgada material que pode ser eventualmente relativizada caso sejam apresentadas novas provas aptas para tanto, bem como nova formulação de requerimento administrativo.

No presente caso, a parte autora ajuizou ação previdenciária pugnando pelo restabelecimento do benefício de auxílio-doença (NB 642.117.155-2) e a sua posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente. O Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranaíba/MS proferiu sentença para determinar o imediato restabelecimento do benefício. O INSS, por sua vez, noticiou a existência de ações judiciais anteriores, transitadas em julgado, nas quais a incapacidade laborativa da demandante já havia sido objeto de análise.

De fato, verifico que a sentença proferida nos autos viola a coisa julgada material produzida nos autos da apelação cível n. 00056437120194036201, que tramitou perante o Juizado Especial Federal Cível de Campo Grande/MS, no qual o pedido de benefício por incapacidade feito pela parte autora foi julgado improcedente com base na perícia judicial realizada em 23/11/2020, que concluiu pela inexistência de incapacidade laboral, transcrevo:

Naquele feito, o perito judicial narrou o relato da parte autora de que teria ficado temporariamente incapaz e até recebido o auxílio-doença por dois períodos: por cinco meses em 2017 e seis meses em 2018; contudo, a incapacidade laboral foi afastada naqueles autos, o que restou encampado pela sentença de improcedência que fez coisa julgada nos termos da causa de pedir e do pedido, afastando a possibilidade de manter a conclusão exarada pelo juízo a quo: "Como se vê, quando da suspensão do benefício previdenciário no 623.265.164-6, em 07 de maio de 2019, o autor não estava recuperado.".

Da análise dos autos, depreende-se a presença da tríplice identidade. A alegada incapacidade total e permanente que fundamenta o pedido atual consubstancia-se no mesmo quadro clínico e fático já rechaçado definitivamente por provimento jurisdicional de mérito em demandas pretéritas.

Assim, eventual agravamento prévio ao indicado pelo perito nesses autos, isto é, 14/03/2024, deveria ser robustamente comprovado, o que não ocorreu, por conseguinte mantendo-se referida data como do agravamento e da DII não havia que se falar em qualidade de segurado.

Ressalte-se que a possibilidade de nova postulação das questões de fato e de direito exigiria a ausência de um provimento jurisdicional anterior de mérito, hipótese que não ampara o caso dos autos.

Ademais, ainda que alegue a parte autora eventual agravamento da doença, tal não foi o causador da incapacidade laboral permanente, já reconhecida judicialmente muito antes do reingresso da parte autora ao RGPS.

Nesse sentido é a jurisprudência do E. TRF da 3a Região:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. ARTIGO 485, V, DO CPC. COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO. PREEXISTÊNCIA DA INCAPACIDADE À FILIAÇÃO NO RGPS RECONHECIDA EM DEMANDA ANTERIOR. RECONHECIMENTO QUALIFICADO PELA IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL. PRECEDENTE. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REVOGAÇÃO DA TUTELA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. DEVER DE PAGAMENTO SUSPENSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 1 - A presente demanda foi proposta perante o Juízo Estadual, da 1a Vara da Comarca de Rancharia/SP, em 18.07.2019, e autuada sob o número 1001573-77.2019.8.26.0491. 2 - Ocorre que a autora já havia ingressado anteriormente com ação, em 28.11.2012, visando a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cujo trâmite se deu perante o mesmo Juízo, sob o número 0004876-63.2012.8.26.0491, na qual foi proferida sentença de procedência, reformada em sede de segundo grau de jurisdição para indeferir o pleito. O trânsito em julgado às partes se deu em 14.06.2017. 3 - As ações nas quais se postula os benefícios por incapacidade caracterizam-se por terem como objeto relações continuativas e, portanto, as sentenças nelas proferidas se vinculam aos pressupostos do tempo em que foram formuladas, sem, contudo, extinguir a própria relação jurídica, que continua sujeita à variação de seus elementos. Isso ocorre porque estas sentenças contêm implícita a cláusula rebus sic stantibus, de forma que, modificadas as condições fáticas ou jurídicas sobre as quais se formou a coisa julgada material, tem-se nova causa de pedir próxima ou remota. 4 - Contudo, o presente caso guarda peculiaridades para com os demais de pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. De fato, no feito anterior foi reconhecida a preexistência do impedimento da demandante à sua filiação no RGPS. 5 - Reconhecido, por decisão qualificada pela coisa julgada material, o início da incapacidade anteriormente à sua filiação ao RGPS, em julho de 2010, não se admite, ainda que fundada em nova prova médica judicial, a violação da decisão pretérita. A preexistência do impedimento é indiscutível e, ainda que o quadro da demandante tenha se agravado ao longo dos anos, era incapaz e continuou incapaz, tendo apenas a gradação desta se alterado com o tempo. 6 - Difere, portanto, das hipóteses excepcionais descritas nos arts. 42, §2o, e 59, §1o, da Lei 8.213/91, as quais tratam do agravamento da saúde do segurado, quando este passa de um estágio de não incapacidade para incapacidade, e a sua (re)filiação, no Sistema Previdenciário, com o cumprimento da carência, ocorre antes da DII. Precedente. 7 - Revogados os efeitos da tutela antecipada e aplicado o entendimento consagrado pelo C. STJ, a fim de reconhecer a repetibilidade dos valores recebidos pela parte autora por força de tutela de urgência concedida, a ser vindicada nestes próprios autos, após regular liquidação, possibilitando o desconto de até 30% no caso de a parte ser titular de outro benefício (Tema 692). 8 - Inversão do ônus sucumbencial, com condenação da parte autora, já que deu causa à extinção do processo sem exame do mérito, no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como no pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor atribuído à causa, devidamente atualizado (CPC, art. 85, §2o), observando-se o previsto no §3o do artigo 98 do CPC. 9 - Apelação do INSS provida. Sentença anulada. Extinção da demanda sem resolução do mérito. Revogação da tutela. Devolução de valores. Verbas de sucumbência. Dever de pagamento suspenso. Gratuidade da justiça. (APELAÇÃO CÍVEL ApCiv 5229016-80.2020.4.03.9999, TRF3, DJEN DATA: 16/11/2022).

Configurada, assim, a coisa julgada material intransponível, impõe-se o reconhecimento da extinção da ação originária, com a consequente cassação da tutela de urgência deferida em sede de primeiro grau.

O exame conjunto dos feitos permite concluir, de imediato, que há identidade de pedidos, causa de pedir e de partes a ensejar a extinção do feito com relação a tal capítulo do pedido, pela ocorrência de coisa julgada.

Forçoso, portanto, reconhecer a identidade de ações em razão da coisa julgada, a presente ação ser extinta sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso V e parágrafo 3o, ambos do Código de Processo Civil.

No mais, anoto ser suficiente que sejam expostas as razões de decidir do julgador, para que se dê por completa e acabada a prestação jurisdicional, não havendo a necessidade de expressa referência a todo e qualquer dispositivo legal mencionado, a título de prequestionamento. Assim, não vislumbro dos argumentos deduzidos no processo qualquer outro fundamento relevante capaz de, em tese, infirmar a conclusão ora adotada.

Inverto o ônus sucumbencial. Condeno a parte autora ao ressarcimento das despesas processuais desembolsadas pela autarquia e fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme, o § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Por tais fundamentos, DOU PROVIMENTO à apelação do INSS para reconhecer a existência de coisa julgada material, reformar a sentença e julgar extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, V, do CPC. Prejudicada a apelação da parte autora.

Comunique-se o INSS para revogação do benefício eventualmente concedido em razão da sentença judicial ora reformada.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU AGRAVAMENTO RELEVANTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DO INSS PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo INSS e pela parte autora em face de sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente desde 07/05/2019, sob o fundamento de incapacidade laboral, sendo suscitada pela autarquia a ocorrência de coisa julgada material em razão de demanda anterior com idêntico objeto julgada improcedente.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada material em razão da existência de ação anterior com identidade de partes, causa de pedir e pedido; (ii) estabelecer se é possível relativizar a coisa julgada diante de eventual alegação de agravamento do quadro clínico da parte autora.III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material se configura quando há repetição de ação com identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, constituindo matéria de ordem pública voltada à segurança jurídica.

Demandas previdenciárias admitem relativização da coisa julgada em razão da cláusula rebus sic stantibus, desde que demonstrada alteração fática relevante ou apresentação de nova causa de pedir.

A ação anterior, transitada em julgado, afastou a incapacidade laboral com base em perícia judicial, formando coisa julgada sobre o mesmo quadro clínico alegado na demanda atual.

Verifica-se a tríplice identidade entre as ações, pois o pedido de benefício por incapacidade, a causa de pedir (incapacidade laboral decorrente das mesmas patologias) e as partes são idênticos.

Não restou comprovado agravamento superveniente ou fato novo capaz de descaracterizar a coisa julgada ou ensejar nova apreciação da pretensão.

A rediscussão da incapacidade já definitivamente afastada em decisão anterior configura violação à coisa julgada material.

Impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, bem como a cassação dos efeitos da sentença concessiva.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A repetição de ação previdenciária com identidade de partes, causa de pedir e pedido configura coisa julgada material e impede nova análise do mérito.

A relativização da coisa julgada em matéria previdenciária exige demonstração de fato novo ou agravamento relevante do quadro fático.

A inexistência de alteração superveniente impede o reexame de incapacidade laboral já afastada por decisão transitada em julgado.

Configurada a coisa julgada, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 1o, 2o e 4o; CPC, art. 485, V e §3o; CPC, art. 98, §3o; Lei no 8.213/91, arts. 42, §2o, e 59, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, ApCiv 5229016-80.2020.4.03.9999, j. 16.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação do INSS, prejudicada a apelação da parte autora, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão